Tribunal: TJMT
Processo: 0020688-67.2018.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020688-67.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATTHEUS YAN MONTEIRO DE ABREU - CPF: 061.321.631-82 (APELANTE), ELLEN LAURA LEITE MUNGO - CPF: 704.210.561-34 (ADVOGADO), JOAO VITOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 022.773.271-58 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 453.028.553-72 (ADVOGADO), RAFHAEL MOREIRA SOARES - CPF: 057.598.491-07 (APELANTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), NATHAN TAWAN DA SILVA SANTOS - CPF: 055.826.731-99 (APELANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0050-61 (VÍTIMA), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATTHEUS YAN MONTEIRO DE ABREU - CPF: 061.321.631-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN LAURA LEITE MUNGO - CPF: 704.210.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELANTES JOÃO VITOR RODRIGUES DA SILVA, RAPHAEL MOREIRA SOARES E MATHEUS YAN MONTEIRO DE ABREU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE NATHAN TAWAN DA SILVA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO

– RECURSO DA DEFESA
.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
.

1. PREJUDICIAL DE MÉRITO
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE
.
CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA CONCRETAMENTE APLICADA
.
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO
.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109, IV E 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.
INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO
.
MENORIDADE RELATIVA DE TRÊS
ACUSADOS
À ÉPOCA DOS FATOS
.
PRAZO CONTADO PELA METADE
.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA
.

2.

MÉRITO
.

AUTORIA NÃO COMPROVADA
.
MEROS INDÍCIOS
.
SENTENÇA REFORMADA
.

APELANTE
ABSOLVIDO –
3.
RECONHECIDA, PARA TRÊS
ACUSADOS
, A
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE.

RECURSO
, DE UM
APELANTE
, PROVIDO.

1.
Decorrido o lapso prescricional entre a prolação da sentença condenatória recorrível e a do julgamento do recurso, ressaltando que o referido prazo reduz-se em 1⁄2 (metade), nos termos do art. 115 do Código Penal (
acusados
menor
es
de 21 anos à época dos fatos) impõe-se a declaração da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente; e, por consequência, a extinção da punibilidade d
os trê
s
, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, situação que torna possível sua declaração em qualquer tempo e grau de
jurisdição. Com
a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que resta prejudicada a análise das matérias apresentadas no recurso do
s dois primeiros

apelantes
.

2.
A existência de meros indícios da autoria do crime, quando desprovidos de elementos probatórios seguros, não é suficiente para ensejar a condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição
do acusado
, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
.

3.
Reconhecida, para três
acusados
, a
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente.

Recurso de
um
apelante
, provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
João Vitor Rodrigues da Silva
,
Nathan
Tawan
da Silva Santos

e

Rafhael
Moreira Soares
,

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0020688-67.2018.8.11.0002
, pelo Juízo da
Quarta
Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande/MT
, condenando
-os

à
pena de
2(dois) anos de reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
2
0 (
vinte
) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do
s
fato
s
delituoso
s
,
que foi substituída por uma restritiva de direito
s
a ser estabelecida pelo
j
uízo
das

e
xecuç
ões

p
ena
is
,
pela prática dos crimes de furto qualificado
(art. 155, § 4º, IV, do Código Penal)
.

Rafhael
Moreira Soares
, por intermédio das razões
constantes
no ID
156327165
, postula
a
sua
absolvição nos termos do art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal
, argumentando que
“não praticou e tampouco subtraiu quaisquer quantias do caixa ou objetos do estabelecimento comercial, razão pela qual deve ser absolvido pela inexistência da infração penal, praticada pelo mesmo, conforme trata o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.”

João Vitor Rodrigues da Silva
, nas razões
que se encontraram
no
ID
157583163
, requer
a
sua
absolvição
, sob o argumento de que não há provas seguras de que ele praticou o crime de furto.

Nathan
Tawan
da Silva Santos
, nas razões encontradiças no ID 162930687
, pleiteia a
sua
absolvição nos termos do art. 386, V
, do Código de Processo Penal
.
E,

“Sucessivamente, não sendo acatada a tese de absolvição por insuficiência de
provas de autoria delitiva, seja a sentença reformada para fins de reconhecer a desistência voluntária do Apelante, nos moldes do art. 15 do Código Penal.”

O
Ministério Público, nas contrarrazões (ID
163032665
), requer
a declara
ção

da extinção da
punibilidade de João Vitor, Raphael e Matheus Yan Monteiro de Abreu, em razão da prescrição
. E, no mérito, o
desprovi
mento
do recurso de Nathan
Tawan
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
171639689
, manifest
a-se

“
pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição dos acusados Joao Vitor Rodrigues da Silva, Raphael Moreira Soares e Matheus Yan Monteiro de Abreu e, pelo PROVIMENTO do apelo do acusado Nathan
Tawan
da Silva Santos, para que seja reconhecida a desistência voluntária e, consequentemente, seja absolvido do crime tipificado no art. 155, §4°, inciso IV, do Código Penal.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva

O Ministério Público
pleiteia
que seja declarada extinta a punibilidade de João Vitor Rodrigues da Silva, Raphael Moreira Soares e
Matheus Yan Monteiro de Abreu,
em razão da prescrição
da pretensão punitiva, com
referência ao
delito de furto qualificado.

O pleito merece acolhimento
, pois, no caso em comento, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade
superveniente
, devendo
, por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade
dos três
. Isso porque, n
o dizer de Eugenio
Raúl
Zaffaroni e José Henrique
Pierangeli
, com a ocorrência da prescrição resta afastada uma das
“condições da operatividade da coerção penal”
(
Manual de Direito Penal Brasileiro
. Parte Geral. 14 Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2021).

Além disso,
embora
a
Mattheus Yan
,

tenha
sido intimad
o
da senten
ça e se mantido inerte
, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser analisada, também com relação
a sua pessoa
a prescrição da pretensão punitiva
.

Como se sabe, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.

(RE 541737 QO, Relator
: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
Divulg
16
.
03
.
2018
Public
19
.
03
.
2018).

Destacamos

A propósito,
deve ser salientado
que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, é regulada pela pena aplicada, conforme estabelece o § 1º do art. 110 do Código Penal, devendo ser aferida como determina o art. 109 do mesmo código.

Na hipó
tese,
tod
os
os acusados
foram condenados à pena de 2 (dois) anos de reclus
ão que
,
nos termos do art. 109, V do Código Penal
,
prescreve no prazo de 4 (quatro) anos
. Entretanto, o art. 115 do mesmo
Codex

dispõe que para os menores de 21
(vinte e um) anos ao tempo do crime e para os maiores de 70 (setenta) anos na data da sentença, o prazo prescricional é reduzido à metade.

Desse modo
,
como
três dos quatro
acusado
s
, à época do
s
fato
s
delituoso
s
(24
.
11
.
2018), eram menores de 21 (vinte
um) anos
:

João Vitor Rodrigues da Silva
tinha 19 anos,
nasceu no dia 19 de junho de 1999; Raphael Moreira Soares
, tinha 20 anos, nasceu
em 29 de novembro de 1997; e Matheus Yan Monteiro de Abreu
, tinha
20 anos,
nasceu em
11 de maio de 1998
,
nos termos do art. 115 do CP, o prazo

prescricional do art. 109, V, do C
ódigo
P
enal
é contabilizado pela metade
,
ou seja,
em
2
(dois
anos
).

Nesse contexto
,
como entre a
sentença condenatória
que
foi publicada em 30.09.2019
até o presente momento
transcorre
ram
mais de 2(dois) anos
, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade da pena imposta aos
três
, com relação ao crime de fur
t
o qualificado.

Por outro lado, n
ão se pode
olvidar que

o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional
, como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
noREsp1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).

2.Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019).

Destacamos

Posto isso,
acolho a
prejudicial
;
por conseguinte,
reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade
superveniente
, em relação a
João Vitor Rodrigues da Silva, Raphael Moreira Soares e Matheus Yan Monteiro de Abreu
,
para declarar
extinta
a
punibilidade
em relação ao
crime de furto qualificado.

MÉRITO

Com relação apenas
a
Nathan

Tawan
,
destaca-se que
a exordial acusatória, que está no ID
155265748
,
p.

1
-
7
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do presente Inquérito Policial que, no dia 24 de novembro de

2018, por volta das 19:50 h., no estabelecimento comercial denominado Havan, localizado na
Av
, da FEB, Bairro Ponte Nova, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados MATHEUS YAN MONTEIRO DE ABREU, JOÃO VITOR RODRIGUES DA SILVA, RAPHAEL MOREIRA SOARES e NATHAN TAW DA SILVA SANTOS, previamente ajustados criminalmente,
subtrairam
para si ou para outrem, com consciência, vontade e ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisas alheias móveis, consistente em: 27 (vinte e sete) de peças de vestuário novos, ainda com etiquetas (camisetas, bermudas, kit de meias, cueca, par de chinelo) e 01 (um) Kit Faqueiro, avaliadas no total de R$ 1.354,73 (mil trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos), conforme Auto de Avaliação Indireta de f. 40, pertencentes à Loja/vítima, representada pelo gerente, Sr.
Gessé
Mathias de Souza, qualificadaàf.05.

Conforme consta dos autos, no dia e horário
supra mencionados
, os

denunciados adentraram no estabelecimento/vítima e escolheram os produtos citados, colocando-os na sacola da própria Loja, ao passo que, saíram do local, passando por um caixa vazio, sem deixar de efetuar o devido pagamento.

Ocorre, que a ação delitiva dos denunciados fora visualizada por
um
Fiscal de Prevenção, o qual avisou o gerente da Loja, e ambos passaram a monitorá-lose,então

notaram que, dois deles saíram do local sem as sacolas,
enquanto que
os outros dois, cada qual com uma sacola lá ficaram, andando pelo seu interior, aguardando a oportunidade de saírem de lá
.

Infere-se que, ao saírem daquele estabelecimento, os denunciados foram

vistos pelo gerente e Fiscal de prevenção, adentrando em um veículo Toyota
Corrola
, placa OBM

0569, ao que, então, acionaram a Polícia Militar.

Nesse compasso, uma guarnição da Polícia Militar logrou êxito em

localizar o citado veículo, já na Avenida Tenente Coronel Duarte, em Cuiabá/MT, e efetuaram sua abordagem, sendo que no seu interior se encontram os denunciados e as 02 (duas) sacolas contendo os produtos subtraídos da Loja Havan.

Ao serem indagados acerca das notas fiscais das mercadorias, os

denunciados não souberam informar, bem como, declararam que dividiriam as peças referias peças de roupa.

Ademais, ainda fora localizada. entro do porta luvas do veículo uma

pistola
Airsoft
, ao passo que, ao ser indagado o proprietário desta, acerca da ausência do ponteir
o
vermelho. ele não soube informar.

Ao serem interrogados, MATHEUS YAN MONTEIRO DE
ABREU,JOÃO
VITOR DODRIGUES DA SILVA, RAFHAEL MOREIRA SOARES e NATHAN TAWNSILVASANTOS
confessaram a prática delitiva, fl. 08/09, 12/13, 16/17 e 20/21.

Os denunciados MATHEUS YAN MONTEIRO DE ABREU, JOÃO

VITOR RODRIGUES DA SILVA, RAPHAEL MOREIRA SOARES e NATHAN TAWN DA SILVA SANTOS foram reconhecidos pelo gerente do estabelecimento, conforme Termo de

Reconhecimento dePessoa(f.06).

A res furtiva fora apreendida (f. 27) e avaliada (f. 40
) [...]

Conforme foi posto no relatório,

Nat
h
an

Tawan
pleiteia
a
sua
abso
lvição sob o argumento de ausência de provas que comprovem o cometimento do crime de furto qualificado
, alegando, outrossim,
que

“
Ficou devidamente comprovado nos autos que o Réu Matheus Yan Monteiro de Abreu confessou a prática delitiva e afirmou que ele e João que saíram de dentro da loja com as
sacolas

contendo

as res furtiva
, ou seja, o Réu NATHAN TAWAN DA SILVA SANTOS não
substraiu
qualquer objeto da Loja Havan.

E mais, o Réu Matheus também afirmou que teria sido ele quem exclusivamente colocou as sacolas com a res furtivas no carro, sem qualquer participação do Apelante.”

O pleito merece prosperar.

A
materialidade do crime de
furto qualificado narrado
na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
155265748
,

p.
11
-
12
); boletim de ocorrência (ID
155265748
,

p.
52
-
56
);
e
termo de exibição e apreensão (ID
155265748
,

p.
57
-
58
).

No
que se refere à autoria do
crime de furto qualificado
atribuído
a

Nathan

Tawan
, verifica-se que

não
há provas suficientes de que
os bens apreendidos pelos policiais foram subtraídos
por ele ou com auxíli
o dele
.

Aliás,
extrai-se
destes
autos que
os acusados estariam indo para casa de uma amiga
, quando no caminho tiveram a ideia de passar na Loja Havan para olharem algumas roupas
. Ao chegar no citado estabelecimento,
Matheus

Y
an
teve a ideia
de entrar no local, pegar
algumas
roupas e sair sem
pagar
. No entanto, nenhum dos
outros
concordaram com a
ideia, mas, mesmo assim, entrara
m
na loja.

Dentro

do estabelecimento
,
os acusados se separaram
,
ficando em duplas
:
Matheus

Y
an
e João Vitor,
e

Rafhael
e Nathan

Tawan
, q
uando
saíram
da loja
apenas
os dois primeiros carregavam

sacolas
.
Os
acusados

Rafhael
e Nathan

Tawan
até separaram algumas peças de roupas, mas acabaram não levando nada
.

Confirmando
que Nathan

Tawan

não participou da empreitada criminosa, em sede administrativa, João Vitor afirmou que
“
o
MATHEUS
teve a
i
déia

de passaram
na loja HAVAN para praticarem um furto; QUE apesar de não concordar com a
i
déia

do MATHEUS
, acabou aceitando; QUE
entraram na loja e cada um escolheu a peça que queria e colocaram
n
um

sacola
da própria loja e, em seguida, no carrinho
; QUE nesse momento, o RAFHAEL e o NATHAN desistiram do ato, e o NATHAN saiu da
loja...
”

Por sua vez,
Rafhael
,
também
em fase inquisitorial,
salientou que ele e Nathan

Taw
an
desistiram de consumar o crime,
motivo pelo qual não levaram nenhuma peça
de roupa
. Em igual sentido foi a narrativa
deste último.

Em
j
uízo, Matheus

Y
an
narrou
toda a
dinâmica dos fatos, afirmando que ele e os demais acusados

estavam indo em direção a casa de uma amiga, quando decidiram parar

na
L
oja Havan e olhar algumas peças de roupa.
Além disso,
Matheus
Y
an
frisou que

logo que chegaram no estacionamento
surgiu a ideia de
furtar algun
s
produtos,
ato
, esse
,
que foi
consumado
por ele
e
João Vitor
, uma vez que
Nathan

Tawan
e

Rafhael
não

concordaram
com aquela prática
.

Aliás, vejam-se estes
trecho
s
do
interrogatório de
Matheus

Y
an
:

[...] A gente entrou os quatro (...) a gente entrou porque a gente estava indo em direção a casa de uma amiga nossa (...) aí começamos a olhar umas peças de roupa, aí surgiu a ideia (...) não sei como é que foi, de sairmos com as peças sem pagar (...) e saímos sem pagar, no caso eu e o João (...) os outros tinham ciência, mas não fizeram (...) saíram pela porta da frente, o
Rafhael
e o Nathan (...) eles não tiveram coragem
(...) O Nathan estava no outro lado da rua porque ele ia pedir um
uber
pra ir embora [...]

Em igual sentido,
Rafhael
, em juízo, confirmou a versão apresentada na fase inquisitorial
, narrando que
estavam indo para casa de uma amiga
, quando então decidiram passar na Loja Havan
,
chegando lá o Matheus
Yan
teve
a ideia
de
pegar algumas roupas
sem

pagar
, mas ninguém concordou.

Entretanto
,
entraram na loja e foram ver as coisas
, mas
aquele

não levou nada
.

Nathan

Tawan
, em juízo,
reiterou a versão apresentada
na fase administrativa
, narr
ando
que estava indo para casa de uma amiga e decidiram ir para Loja Havan. Ao chegar no local o Matheus
Ian
propôs pegar roupas e sair sem pagar, mas ninguém aceitou
. Além disso, afirmou que entrou na loja
e, em seguida,

se
separou dos outros acusados
, ficando junto
de

Rafhael
, destacando,
outrossim,
que chegou a separar
algumas

roupas
,
mas não teve coragem de levar sem pagar.

As testemunhas
Dagner
João Santana da Silva Oliveira e Rogério Vaz dos Santos, policiais militares, em
juízo, não apresentaram nenhuma prova que indicasse que
Natan
Tawan
cometeu o crime em debate
. De fato,
os dois
afirmaram
que no dia dos fatos receberam a informação de que alguns indivíduos tinham acabado de furtar a
L
oja Havan

e que estariam em um veículo Corolla, cor preta, vindo em direção a Cuiabá.
Destacaram, também,
que em razão disso abordaram os acusados e,
após realizarem busca veicular, verificaram que
havia
diversas peças de vestuário da
L
oja Havan, sem a comprovação de pagamento. Por fim,
narraram
que o
funcionário da loja
reconheceu os
acusados
como sendo os autores do furto
.

Por sua vez, o
representante da empresa
Gessé
Mathias de Souza,
em juízo
,
não individualizou quais dos acusados teriam passado pelo caixa sem pagar
. Ademais, narrou que
no dia dos fatos a equipe de monitoramento da
L
oja Havan identificou que alguns indivíduos teriam passado com as mercadorias pelo caixa sem o devido p
a
gamento
,
em razão disso,
acion
aram
a
P
olícia

M
ilitar
;
e, com as

informações obtidas pelas câmeras de monitoramento, comunicaram aos
agentes públicos
as características do veículo

dos
acusados
. Por fim,
afirmou
que os
p
oliciais
m
ilitares conseguiram

encontrar
os acusados
e, ao fazerem vistoria no veículo,
encontraram
diversas mercadorias da
aludida loja
, sem o comprovante de

pagamento
.

Por conseguinte, é forçoso reconhecer que a versão apresentada pelo Ministério Público em relação
a
Nathan

Tawan
não foi corroborada por outros elementos probantes colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que gerassem a certeza necessária para dar lastro a um decreto condenatório.
A propósito
, o funcionário da Loja
Havan
fala
em
gravações internas, as quais sequer foram juntadas neste processo
...

Deve ser registrado, ainda
nessa senda
, que tal conclusão não decorre da desconsideração do depoimento
do representante da loja ou dos policiais
militares
, mas, sim, pela impossibilidade de se extrair, de todas as provas produzidas, uma segura convicção acerca da prática do crime imputado
a
Nathan

Tawan
. Sendo assim, em que pesem as assertivas sustentadas pelo Ministério Público, é imprescindível a observância, em favor
deste apelante
, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A
liás, a
cerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo
. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689). Destacamos

É imperioso registrar, outrossim,
que meros indícios, quando desprovidos de elementos probatórios seguros, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição do
agente
, em respeito ao aforismo
in dubio
pro reo
;
isso porque, é cediço que, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Nessa mesma vereda, deve ser salientado
que
um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação redundar na impossibilidade de prolação de decreto condenatório. Sobre isso, est
e

Tribunal
de Justiça já consignou que
“O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo".”
(TJMT, N.U 0002864-13.2013.8.11.0086,
relatado pelo
Des
embargador
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal).

Desta
que
-se, por oportuno, que embora derivado na lógica civil, a ausência de prova tem até mais incidência empírica no âmbito penal, que enfatiza, com maior razão, a busca da verdade, caso em que, quando de insolúvel conclusão à luz da prova, Luiz Guilherme Marinoni denominou justamente de crise de
inesclarecibilidade
.

No caso
destes autos
, despontam algumas situações justamente não esclarecidas, seja sob o ponto de vista fático ou probatório, que não permitem entender a dinâmica do contexto e, com isso, impedem a certificação da autoria. Nesse sentido, é controverso se
os acusados teriam
se
unido para praticar o crime
, ou se apenas um deu a ideia e ninguém foi favorável; se todos pegaram objetos e saíram sem pagar ou apenas
dois que realizaram essa conduta
. Não se distingue o que teria ocorrido
após eles terem entrado na loja
, enfim, são situações não elucidadas pela prova coligida.

Aliás
, ao que parece, nenhuma versão se arvora como mais verossímil, porque é como se
todas
fossem igualmente incongruentes, dado que nenhuma conta com respaldo concreto e, por isso, nenhuma desponta como condizente com a verdade dos fatos.

Tem-se aqui, então, exatamente o que Marinoni denomina como crise de
inesclarecibilidade
, mas justamente no âmbito penal. E
,
em casos tais, a solução judicial pode advir da distribuição do ônus da prova, legalmente definida, tanto no âmbito cível quanto criminal; ou conforme apontam Marinoni,
Lênio
Streck e Leonardo da Cunha, da atribuição desse ônus ao sujeito mais capacitado a dele
se
desincumbir ou àquele que, no processo, assumiu o risco da situação de dúvida insolúvel, que, em caso negativo, deve suportar a decisão desfavorável.

Na senda criminal, a situação tem contornos mais pragmáticos, visto que o ônus da prova do fato imputado é sempre da acusação e, reinando dúvida, ainda que em menor medida, deve ela militar em prol da defesa, ante o brocardo
in dubio pro reo
.

Além disso, ressalta-se que a deficiência da instrução probatória, com a elucidação de temáticas que poderia ter havido, é fator que não pode
prejudicar
Nathan
T
awan
, mas ao revés, justamente milita de forma favorável

à
sua pessoa
, dado que é do órgão ministerial o ônus fático-probatório no processo penal.

Destarte, em minucioso exame do contexto probatório, não se extrai a indubitável certeza da materialidade e autoria delitivas em relação ao recorrente, razão pela qual se mostra imperiosa a absolvição.

Posto isso,
acolho a prejudicial

de mérito
;

por conseguinte,
reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, em relação a
João Vitor Rodrigues da Silva
,
Raphael Moreira Soares
e
Matheus Yan Monteiro de Abreu
, para declarar
extinta a punibilidade

dos três
em relação ao crime de furto qualificado.

Por ouro lado,

dou

provimento
ao recurso manejado por
Nathan
Tawan
da Silva Santos

para

reformar a decisão reprochada e, por
consequência
, absolv
ê
-lo

da imputação que foi feita a sua pessoa
nestes autos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023